Tribunal: TJMT
Processo: 1006805-27.2023.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006805-27.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.010.891-40 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo pessoal, consignação em pagamento e retirada do nome do autor de cadastros de inadimplentes.

Fato relevante. O autor alegou abusividade dos encargos financeiros. Sustentou a necessidade de limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Defendeu a substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss e o afastamento da capitalização diária de juros.

Decisão recorrida. A sentença reconheceu a ausência de prova de abusividade dos encargos. Também admitiu a capitalização diária de juros, diante de cláusula contratual expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário devem ser limitados a 12% ao ano ou à taxa média de mercado; (ii) saber se a capitalização diária de juros é válida quando expressamente prevista em contrato firmado após 31.03.2000; e (iii) saber se a Tabela Price deve ser substituída pelo Método de Gauss.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC aplica-se às instituições financeiras. A incidência do regime consumerista não autoriza a revisão automática do contrato. O consumidor deve demonstrar abusividade concreta, onerosidade excessiva ou violação ao dever de informação.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura. A pactuação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só.

A revisão dos juros remuneratórios exige prova de discrepância abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. No caso, o autor não demonstrou que os encargos pactuados destoavam de forma abusiva da média aplicável à operação contratada.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. O contrato foi firmado em 27.01.2023 e previu que os juros seriam calculados de forma exponencial e capitalizados diariamente.

A utilização da Tabela Price não configura ilegalidade por si só. O sistema representa forma de amortização da dívida em prestações fixas. Não há fundamento para sua substituição pelo Método de Gauss sem demonstração de abusividade concreta.

A improcedência da revisão contratual afasta os pedidos de consignação em pagamento e de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do CDC aos contratos bancários não autoriza a revisão contratual sem demonstração concreta de abusividade. 2. A pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só. 3. É válida a capitalização diária de juros em contrato bancário celebrado após 31.03.2000, quando houver pactuação expressa. 4. A utilização da Tabela Price não impõe a substituição pelo Método de Gauss sem prova de ilegalidade ou abusividade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jefferson Júnior Oliveira de Morais em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação revisional de empréstimo de pessoa física c/c pedido de consignação em pagamento que move em desfavor de NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento

de que não restou demonstrada abusividade nos encargos contratados, reconhecendo a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada, da capitalização diária expressamente prevista no contrato e da utilização do sistema de amortização adotado, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, arguindo que a simples formalização do contrato não afasta a necessidade de controle judicial das cláusulas pactuadas, especialmente em contrato bancário de adesão submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, e, no mérito, aduzindo a existência de abusividade nos encargos financeiros, a necessidade de limitação dos juros remuneratórios a patamar equânime, notadamente ao índice de 12% ao ano ou outro a ser fixado judicialmente, bem como a irregularidade da capitalização diária de juros, por ausência de informação adequada e clara ao consumidor acerca da taxa diária efetivamente aplicada. Afirma, ainda, que a utilização da Tabela Price implica incidência de juros compostos e anatocismo, razão pela qual defende a substituição do método de cálculo por juros simples, com recálculo das parcelas e restabelecimento do equilíbrio contratual.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a revisão do contrato, recálculo do débito mediante aplicação de juros simples, afastamento dos encargos reputados abusivos e acolhimento das demais pretensões deduzidas.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça e o reconhecimento da deserção recursal. E, no mérito, a pugna pela manutenção da sentença (id. 356403933).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jefferson Júnior Oliveira de Morais move ação revisional de empréstimo de pessoa física c/c pedido de consignação em pagamento em desfavor de NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a revisão de contrato de empréstimo firmado em 27 de janeiro de 2023, no valor de R$ 26.525,43, a ser pago em 24 prestações mensais e consecutivas, com início em 27.02.2023, com limitação dos juros remuneratórios, substituição do método de cálculo dos juros compostos pelo método de juros simples, autorização para consignação em pagamento do valor que entende devido e retirada de seu

nome dos cadastros de inadimplentes.

Alega, em apertada síntese, que o contrato foi firmado com cobrança de encargos abusivos, notadamente em razão da incidência de juros compostos pela Tabela Price, quando, segundo sustenta, deveriam ser aplicados juros simples pelo Método de Gauss. Afirma, ainda, que os juros deveriam ser limitados ao patamar de 12% ao ano, ou a outro índice mínimo a ser fixado pelo Juízo, e invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Sustenta também ter apresentado parecer contábil para demonstrar a evolução do financiamento pelos critérios de juros simples e compostos.

O requerido apresentou contestação defendendo que sua conduta foi lícita, que houve transparência nas informações prestadas ao cliente, inexistindo irregularidades na contratação, bem como que a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, à luz da Súmula 382 do STJ (id. 356403909).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não foi demonstrada abusividade dos encargos contratados. Consignou que a mera divergência em relação à taxa média de mercado não seria suficiente para caracterizar abusividade, especialmente diante da ausência de documentos oficiais do BACEN que comprovassem a taxa média à época da contratação. Reconheceu, ainda, a validade da capitalização diária de juros, por constar expressamente do contrato que “os juros do Empréstimo serão calculados de forma exponencial e capitalizados diariamente”, e afastou a substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss. Por consequência, rejeitou também o pedido de consignação em pagamento e de retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (id. 356403929).

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, arguindo que a simples formalização do contrato não afasta a necessidade de controle judicial das cláusulas pactuadas, especialmente em contrato bancário de adesão submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, e, no mérito, aduzindo a existência de abusividade nos encargos financeiros, a necessidade de limitação dos juros remuneratórios a patamar equânime, notadamente ao índice de 12% ao ano ou outro a ser fixado judicialmente, bem como a irregularidade da capitalização diária de juros, por ausência de informação adequada e clara ao consumidor acerca da taxa diária efetivamente aplicada. Afirma, ainda, que a utilização da Tabela Price implica incidência de juros compostos e anatocismo, razão pela qual defende a substituição do método de cálculo por juros simples, com recálculo das parcelas e restabelecimento do equilíbrio contratual.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a revisão do contrato, recálculo do débito mediante aplicação de juros simples, afastamento dos encargos reputados abusivos e acolhimento das demais pretensões deduzidas.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC à espécie, conforme, inclusive, a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a incidência do diploma consumerista não autoriza, por si só, a revisão indiscriminada do contrato, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou violação ao dever de informação.

No que se refere aos juros remuneratórios, o apelante sustenta que devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, ou a outro índice reputado equânime.

A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

No caso, contudo, embora o contrato preveja taxa mensal de 6,91%, taxa anual de 122,96% e CET anual de 134,15%, não houve comprovação idônea de que tais encargos destoem de forma abusiva da média de mercado aplicável à operação contratada.

Assim, ausente comprovação suficiente de discrepância abusiva em relação à média de mercado, deve ser mantida a taxa pactuada.

No tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita a cobrança, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular n. 539 do STJ elucida a questão, confira-se, verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Na mesma linha, a Súmula n. 541 do STJ dispõe que:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Com efeito, no caso em análise, observo que o contrato foi celebrado em 27.01.2023, portanto em momento posterior à edição da medida provisória referida, e que consta no pacto entabulado previsão expressa de capitalização diária dos juros, de modo que a avença se subsume à regra legal e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie.

Conforme consignado na sentença, a cláusula 2.4 do contrato prevê expressamente:

“Os juros do Empréstimo serão calculados de forma exponencial e capitalizados diariamente com base em um ano de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.”

Assim, diversamente do que sustenta o apelante, não se verifica ausência de pactuação clara acerca da capitalização diária, pois o contrato indica expressamente que os juros seriam calculados de forma exponencial e capitalizados diariamente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.
”
(RAC n. 0028664-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. (...)
”
(RAC n. 1037050-73.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.06.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa
(REsp no 1.388.972/SC).
O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
. (...)”
(RAC n. 1015151-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei)

Portanto, havendo previsão contratual expressa acerca da capitalização diária dos juros e tendo sido o contrato firmado após 31.03.2000, não se constata ilegalidade no encargo, razão pela qual deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Superada essa questão, passo à análise da possibilidade ou não de utilização da Tabela Price no caso em tela, bem como da sua substituição pelo Método de Gauss.

Ora, é certo que
a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular. Nesse sentido, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 – negritei)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3o e 4o, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE
. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização –
Tabela

Price
– não configura ilicitude. Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 – negritei).

Dessa forma, não há fundamento para exigir a substituição pelo sistema
Gauss
.

De outro norte, no tocante à impugnação da justiça gratuita apresentada pelo apelado em suas contrarrazões, verifico que a parte não trouxe à baila qualquer documento apto a demonstrar que o benefício concedido deve ser revogado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - IMPUGNAÇÃO Á ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVASEM CONTRÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita quando não há provas bastantes para afastar a hipossuficiência financeira sustentada pela parte que aufere o benefício
.”
(RAC n. 82040/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.06.2015 – negritei).

Isso posto, a concessão da justiça gratuita deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026